Tribunal: TJDFT
Processo: 0748468-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 492, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMITE DE 50% DOS GANHOS DO DEVEDOR. ART. 529, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Há ordem judicial anterior determinando o desconto de pensão alimentícia no órgão empregador, razão pela qual inexiste a alegada ofensa ao art. 492 do Código de Processo Civil.
2. O art. 529, § 3o, do CPC possibilita a constrição de vencimentos/proventos visando pagar débito objeto de execução de obrigação alimentícia, de forma parcelada, desde que a soma dos alimentos vencidos e vincendos não ultrapasse a percentual de 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do devedor.
3. Recurso não provido